Tribunal: TJPA
Processo: 0862374-95.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5955 - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862374-95.2018.8.14.0301

APELANTE: CLOVIS ARMANDO LEMOS CARNEIRO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com Pedido de Efeito Modificativo opostos por Clóvis Armando Lemos Carneiro contra acórdão que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo embargante, modificando a sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, julgando procedentes os Embargos à Execução Fiscal e extinguindo a Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301. O embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão no acórdão embargado quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista a extinção da Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz ou tribunal deveria ter se manifestado, conforme prevê o art. 1.022, II, do CPC.

4.

Nos termos do art. 85, § 1º, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos, inclusive, na execução e nos embargos à execução.

5.

A procedência dos Embargos à Execução Fiscal e a consequente extinção da Execução Fiscal impõem a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

6.

A jurisprudência pátria reconhece que, em casos de extinção da Execução Fiscal em decorrência da procedência dos Embargos à Execução, são devidos honorários advocatícios, considerando a autonomia entre as ações conexas e a responsabilidade da parte vencida pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da Execução Fiscal em decorrência da procedência dos Embargos à Execução impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC.

2.

A omissão na fixação da verba honorária deve ser sanada por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, e 85, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível nº 0800363-83.2017.8.15.0221, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível; TJ-MG, Apelação Cível nº 0402706-05.2015.8.13.0105, Rel. Des. Armando Freire, 1ª Câmara Cível.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 10 a 17 de março de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração

com Pedido de Efeito Modificativo
oposto por
Clóvis Armando Lemos Carneiro

em face do Acórdão ID 22761171 - Pág. 1
/7
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante,
modificando
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pelo embargante em face do
Estado do Pará,
julgando
procedentes os referidos Embargos opostos pelo recorrente
e, por conseguinte, julgar extinta a
Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301.

Nas razões recursais (22890308 - Pág. 1/2
), s
ustentou o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais no caso dos autos.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, objetivando sanar a omissão apontada.

O embargado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (
Num. 23913170 - Pág. 1)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID 22761171 - Pág. 1
/7, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Ar
t. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha e os argumentos apresentados pelo embargante, entendo efetivamente existir a omissão apontada. Senão vejamos.

Sobre os honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que o art. 85, § 1º, do CPC, elenca as hipóteses em que poderão ser fixados,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida

ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

No caso dos autos, o acórdão embargado julgou procedentes os
Embargos à Execução Fiscal opostos pelo embargante em face do Estado do Pará

e, por conseguinte, julgou extinta a
Ação de Execução Fiscal n° 0835942-39.2018.8.14.0301, motivo pelo qual, efetivamente o ora embargado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA DAS AÇÕES CONEXAS (AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO) POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DO § 3º, I A IV, DO ART. 85, DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.
Considerando a procedência dos Embargos à Execução Fiscal com a consequente desconstituição do crédito tributário que servia de lastro para a Execução Fiscal, é imperativa a sua extinção e condenação do Município/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, como responsável pelo ingresso deles na lide, em respeito ao princípio da causalidade. É plenamente possível a cumulação da condenação da Edilidade ao pagamento dos honorários advocatícios nos Embargos à Execução Fiscal que foi julgado procedente, assim como na consequente Extinção da Execução Fiscal, considerando a autonomia dos feitos.
(TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0800363-83.2017 .8.15.0221, Relator.: Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DE CDA - EXTINÇÃO DO FEITO - AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONCOMITANTES - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS NA EXECUÇÃO FISCAL - ARBITRAMENTO DEVIDO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, uma vez anulado o débito fiscal, o Fisco responde pela sucumbência, seja na própria execução, em embargos à execução ou em ação anulatória. 2 . São diversos e autônomos os honorários advocatícios arbitrados a título de sucumbência na execução, nos embargos à execução e na ação anulatória. Precedentes STJ e TJMG. 3. Tendo o cancelamento da CDA ocorrido apenas após a oposição dos embargos à execução e o ajuizamento da ação anulatória, é devido o arbitramento da verba honorária em função dos ônus sucumbenciais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0402706-05.2015.8.13 .0105 1.0000.24.005272-0/001, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 11/04/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)”

Outrossim, nos termos
85
, §§ 2ºe
3º
, do
CPC
,
condeno o embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos por Clóvis Armando Lemos Carneiro,
nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 10 de março de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/03/2025